Tribunal: CARF
Processo: 13855.000074/2007-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-09-08

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13855.000074/2007-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.945 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de agosto de 2020
Recorrente
JOAO FELIPE CHEDIACH
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004
INCONSTITUCIONALIDADE. DECLARAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF n° 2).
PROVA. DIMOB. LICITUDE.
Não é ilícita a informação colhida em Declaração de Informações sobre
Atividades Imobiliárias - DIMOB.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004
IRPF.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
DE
ALUGUEL.
CESSÃO
GRATUITA DE IMÓVEIS. COMODATO. TRIBUTAÇÃO. INCIDÊNCIA.
No caso dos imóveis de propriedade do contribuinte que tenham sido cedidos
graciosamente a terceiros, a legislação tributária prevê a tributação do valor
equivalente a 10% (dez por cento) do valor venal do imóvel, conforme cadastro
do IPTU, nos termos do art. 49, § 1o, do Decreto n° 3.000, de 1999. A única
hipótese de isenção estabelecida na legislação ocorre no caso de o imóvel estar
sendo utilizado pelo próprio contribuinte ou por seu cônjuge, ou ainda, por
parentes de primeiro grau, não sendo este o caso dos autos.
CARNÊ-LEÃO. MULTA ISOLADA. SÚMULA CARF N° 147.
Somente com a edição da Medida Provisória no 351, de 2007, convertida na Lei
no 11.488, de 2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996,
passou a existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese
de falta de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade
simultânea pelo lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual
(75%).
JUROS SELIC. SÚMULA CARF N° 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13855.000074/2007-11
Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.945 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.000074/2007-11

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para cancelar a multa isolada por falta de recolhimento do carnê-
leão.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Matheus Soares Leite, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Rodrigo
Lopes Araújo, Andrea Viana Arrais Egypto, André Luís Ulrich Pinto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 239/268) interposto em face de decisão da
8a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo II (e-fls.
215/229) que, por unanimidade de votos, julgou procedente Auto de Infração (e-fls. 05/27), no
valor total de R$ 92.236,61, referente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF), ano-
calendário 2002, 2003 e 2004, por omissão de rendimentos de aluguéis recebidos de pessoa
jurídica e de pessoa física (75%) e multa isolada por falta de recolhimento a título de carnê-leão
(50%). O Termo de Verificação Fiscal consta das e-fls. 28/30. O lançamento foi cientificado em
22/01/2007 (e-fls. 31). Na impugnação (e-fls. 177/199), em síntese, se alegou:
(a) Impossibilidade da presunção de omissão de receitas. Comodato.
(b) Ofensa ao Principio da legalidade e DIMOB.
(c) Multa. Concomitância. Confisco.
(d) Selic.
A seguir, transcrevo as ementas do Acórdão de Impugnação (e-fls. 215/229):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DA. PESSOA FÍSICA-IRPF
Ano-calendário: 2002, 2003. 2004
DECLARAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES IMOBILIÁRIAS
(D1MOB). O artigo 16 da Lei n° 9.779/99 atribui competencia à Receita Federal do
Brasil para dispor sobre as obrigações acessórias relativas aos impostos e contribuições
por ela administrados, estabelecendo, inclusive, forma, prazo e condições para o seu
cumprimento e o respectivo responsável, razão pela qual mostra-se legal a instituição da
Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.945 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.000074/2007-11

Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias (Dimob) por meio da
Instrução Normativa n° 304, que foi sucedida pela IN SRF n° 576, de 2005, e,
atualmente, pela IN SRF n°694, de 2006.
COMODATO. O artigo 23, VI, da Lei n° 4.506/64 prevê há quatro décadas a incidência
de imposto de renda sobre o valor locativo do prédio urbano cedido gratuitamente. A
Lei n° 7.713/88 isentou de imposto de renda a cessão gratuita somente quando em
beneficio de cônjuge ou parentes de primeiro grau.
MULTA ISOLADA. FALTA DE RECOLHIMENTO DE CARNÊ-LEÃO. Cabível a
aplicação da multa isolada nos casos em que há a obrigatoriedade do recolhimento
mensal do imposto, conforme dispõe o artigo 44 e § 1o, III, da Lei n° 9.430/1996, em
sua redação original e artigo 44, II, a, da mesma Lei, na redação dada pela Lei n°
11.488/2007.
MULTA DE OFÍCIO. FALTA DE RECOLHIMENTO IMPOSTO APURADO NA
DECLARAÇÃO DE AJUSTE. Sobre o, imposto apurado pelo ajuste anual incide a
multa de oficio pelo seu não recolhimento. Art. 44, I, da Lei n° 9.430/1996.
MULTA DE OFÍCIO. MULTA ISOLADA. NÀO CUMULATIVIDADE. Inexiste
aplicação cumulativa de penalidades quando lançada multa isolada decorrente da falta
dc recolhimento de carnê-leão e multa de ofício incidente sobre a folha de recolhimento
do imposto apurado no ajuste anual, já que se tratam de infrações distintas. Instrução
Normativa n° 93, de 1997.
DUPLA PENALIZAÇÃO / BIS IN IDEM. Só há de se cogitar da ocorrência de bis in
idem quando a mesma conduta é passível de enquadramento em dois dispositivos
distintos. Não ocorre quando há mera coincidência da base utilizada para o cálculo das
multas aplicáveis, sendo distintas as condutas. Inteligência do artigo 70 do Código
Penal.
JUROS. TAXA SELIC. Os juros calculados pela taxa SELIC são aplicáveis aos créditos
tributários não pagos no prazo de vencimento consoante previsão do § Io do artigo 161
do CTN, artigo 13 da Lei n.° 9.065/95 e artigo 61 da Lei n.° 9.430/96.
Intimado do Acórdão de Impugnação em 24/03/2009 (e-fls. 234/237), o
contribuinte interpôs em 13/04/2009 (e-fls. 239) recurso voluntário (e-fls. 239/268), alegando,
em síntese:
(a) Impossibilidade da presunção de omissão de receitas. Comodato. Houve
presunção com base em 10% do valor venal do imóvel, conforme previsto no
art. 39, IX, e 49, § 1°, do Regulamento do Imposto de Renda de 1999. Nos
termos do art. 43 do CTN, não houve aquisição econômica ou jurídica de
renda, pois o bem estaria cedido em comodato. Embora a lei diga que deve
haver incidência sobre a renda em comodato puro e simples, há ofensa ao art.
110 do CTN. Conforme doutrina e jurisprudência, não basta a simples
presunção. Compete à fiscalização apresentar elementos comprobatórios
seguros da inidoneidade dos documentos, sob pena de arbitrariedade e ofensa
ao princípio da boa-fé, amparado no art. 2°, IV, da Lei n° 9.874, de 1999. Não
houve percepção de renda, conforme definição do art. 579 do Código Civil.
Logo, nula a autuação.
(b) Ofensa ao Principio da legalidade e DIMOB. O lançamento se baseia
unicamente pela análise da DIMOB, mas a obrigatoriedade dessa declaração
não está prevista em lei (IN n° 303, de 2004; Constituição, art. 5°, II e 37,
caput; CTN, arts. 97, V, 112 e 113, §§ 2° e 3°; e jurisprudência). Além disso,
a delegação de competência para o Poder Executivo disciplinar a matéria
Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.945 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.000074/2007-11

ofenderia o art. 7° do CTN e a separação de poderes do art. 2° da
Constituição, conforme jurisprudência do STF. Não se trata de
inconstitucionalidade de norma, mas em mera aplicação da Constituição e do
princípio
da legalidade nela veiculado. Assim, diante da prova
manifestamente ilegal, cai por terra qualquer tributação.
(c) Multa. Concomitância. Há dupla penalidade ao se impor multa moratória e
multa isolada, conforme jurisprudência. Logo, esta não pode subsistir.
Confisco. A multa de 75% não é razoável e enseja confisco, conforme
jurisprudência, devendo ser cancelada ou reduzida a 20%, nos termos do art.
61, § 2°, da Lei n° 9.430, de 1996.
(d) Juros. A taxa Selic possui caráter de indenização/remuneração e está regulada
por Circulares BACEN. A Lei n° 9.065, de 1995, ao adotar a Selic
desrespeitou o art. 110 do CTN e não encontra respaldo no art. 161, § 1°, do
CTN, devendo este prevalecer.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade.
Preenchidos
os
requisitos
de
admissibilidade,
tomo
conhecimento do recurso voluntário.
Presunção de omissão de receitas. Segundo o recorrente, a lei ao autorizar a
presunção da omissão de receitas em comodato puro e simples ofenderia o art. 110 do CTN, não
tendo havido aquisição econômica ou jurídica de renda, nos termos dos arts. 579 do Código Civil
e 43 do CTN. Como a fiscalização não teria apresentado elementos comprobatórios da
inidoneidade da documentação comprobatória do comodato, haveria arbitrariedade e ofensa ao
princípio da boa-fé.
A argumentação não prospera, eis que há norma tributária expressa estabelecendo
a presunção de haver rendimento pela ocupação, uso, fruição ou exploração de prédio urbano
quando cedido seu uso gratuitamente (Lei no 4.506, de 1964, art. 23, inciso VI). Em razão disso,
dispunha o Regulamento do Imposto de Renda de 1999 (RIR/99), vigente ao tempo dos fatos:
Art.49. São tributáveis os rendimentos decorrentes da ocupação, uso ou exploração de
bens corpóreos, tais como (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 3o, Lei no 4.506, de 1964,
art. 21, e Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, §4o):
I - aforamento, locação ou sublocação, arrendamento ou subarrendamento, direito de
uso ou passagem de terrenos, seus acrescidos e benfeitorias, inclusive construções de
qualquer natureza;
(...)
Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.945 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.000074/2007-11

§ 1 o Constitui rendimento tributável, na declaração de rendimentos, o equivalente a dez
por cento do valor venal de imóvel cedido gratuitamente, ou do valor constante da guia
do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU correspondente ao ano-calendário da
declaração, ressalvado o disposto no inciso IX do art. 39. (Lei n o 4.506, de 1964, art.
23, inciso VI)
Além disso, com lastro no art. 6o, III da Lei no 7.713, de 1988, o art. 39, IX, do
RIR/99 explicitava a configuração de isenção apenas na seguinte hipótese:
Art.39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
(...)
IX - o valor locativo do prédio construído, quando ocupado por seu proprietário ou
cedido gratuitamente para uso do cônjuge ou de parentes de primeiro grau (Lei no 7.713,
de 1988, art. 6o, inciso III);
Portanto, diante da presunção legal, a constatação de haver comodato possibilita a
presunção da percepção de renda pelo proprietário, salvo quando cedido gratuitamente para uso
de cônjuge ou parente de primeiro grau.
Nesse sentido, é ilustrativa a seguinte ementa de Acórdão de Recurso Voluntário,
tendo o voto condutor do Conselheiro Rayd Santana Ferreira sido acolhido por unanimidade:
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE ALUGUEL. CESSÃO GRATUITA DE
IMÓVEIS. COMODATO. TRIBUTAÇÃO. INCIDÊNCIA.
No caso dos imóveis de propriedade do contribuinte que tenha sido cedido
graciosamente a terceiros, a legislação tributária prevê a tributação do valor equivalente
a 10% (dez por cento) do valor venal do imóvel, conforme cadastro do IPTU, nos
termos do art. 49, § 1o, do RIR/99. A única hipótese de isenção prevista na legislação
ocorre no caso do imóvel estar sendo utilizado pelo próprio contribuinte ou por seu
cônjuge, ou ainda, por parentes de primeiro grau, não sendo este o caso dos autos. Na
verdade, a hipótese descrita pelo autor se configura como cessão gratuita de imóvel e
constitui rendimento sujeito à tributação.
(Acórdão n° 2401-006.143, de 09 de abril de 2019)
No caso concreto, a fiscalização apresentou elementos comprobatórios do
comodato e o próprio recorrente não nega ter celebrado comodato.
Em tal contexto, o lançamento efetuado não é arbitrário, não tendo o presente
colegiado competência para afastar o regramento legal em questão sob o fundamento de a
presunção estabelecida pelo legislador violar os arts. 579 do Código Civil e 43 e 110 do CTN ou
o princípio da boa-fé amparado no art. 2°, IV, da Lei n° 9.874, de 1999.
Legalidade e DIMOB. A Declaração de Informações sobre Atividades
Imobiliárias - DIMOB é obrigação acessória respaldada pelos arts. 96, 100, 113, §2° e 115 do
CTN, bem como pelo art. 16 da Lei n° 9.779, de 1999, inexistindo violação ao princípio da
legalidade.
Mesmo em relação à multa eventualmente a ser aplicável pelo descumprimento da
obrigação em tela, não há que se falar em ilegalidade, conforme jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça:
Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-007.945 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.000074/2007-11

TRIBUTÁRIO.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
DECLARAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES IMOBILIÁRIAS-
DIMOB. INFORMAÇÃO OMITIDA, INEXATA OU INCOMPLETA. MULTA
PREVISTA NA IN SRF 304/03. SITUAÇÃO AMPARADA PELO ART. 57, II DA MP
2.158-35/01. AUSÊNCIA DE OFENSA À RESERVA LEGAL. PRECEDENTES:
RESP 1.225.470/RJ, REL. MIN. BENEDITO GONÇALVES, DJE 10.6.2011 E RESP
838.143/PR, REL. MIN. ELIANA CALMON, DJE 23.10.2009. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. São legais as disposições contidas na Instrução Normativa SRF 304/2003, exigindo
Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias-DIMOB.
2. Descabe falar em ausência de previsão legal no tocante à multa por descumprimento
da obrigação acessória, uma vez que fundada no art. 57 da Medida Provisória
2.158/2001.
3. Agravo Regimental desprovido.
(AgRg no REsp 1216116/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/02/2016, DJe 29/02/2016)
Além disso, assevere-se não competir ao presente colegiado afastar a aplicação de
norma legal sob o fundamento de a lei supostamente violar princípios e regras veiculados no
CTN ou na Constituição (Súmula CARF n° 02).
Destarte, a informação extraída de DIMOB não pode ser considerada como ilícita.
Multa. A multa isolada por falta de recolhimento do carnê-leão (infração 003) tem
por base rendimentos também omitidos na declaração de ajuste anual (infração 002), conforme
Descrição dos Fatos e Enquadramento(s) Legal(os) e Demonstrativos de Apuração (e-fls. 10/26).
Logo, a multa isolada não subsiste, nos termos de jurisprudência sumulada:
Súmula CARF no 147
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a existir a
previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do
carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do
respectivo rendimento no ajuste anual (75%).
Por outro lado, não prospera o pedido de cancelamento ou de redução da multa de
ofício ao percentual de 20%, eis que o presente colegiado é incompetente para afastar a aplicação
de lei sob o fundamento de inconstitucionalidade por violação a princípios constitucionais da
razoabilidade e não confisco (Súmula CARF n° 02), não havendo decisão vinculante.
Juros. SELIC. Sobre a utilização da SELIC no cálculo dos juros de mora, o
Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, respectivamente sob o rito da
repercussão geral e dos recursos repetitivos, pacificaram o entendimento no sentido da
constitucionalidade e da legalidade da aplicação da Taxa Selic aos débitos tributários (STF,
Tribunal Pleno, RE 582.461/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJ de 18/05/2011 e STJ,
Primeira Seção, REsp 879.844/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, DJ de 25/11/2009). Ademais, a
incidência da Taxa SELIC sobre débitos tributários está pacificada, conforme Súmula n° 04, do
CARF, in verbis:
Súmula CARF no 4.
Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-007.945 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.000074/2007-11

A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.
Por essas razões, não prospera o ataque à aplicação da taxa SELIC.
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário e DAR-LHE
PROVIMENTO PARCIAL para cancelar a multa isolada por não recolhimento de carnê-leão.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital